Tribunal: TJSP
Processo: 2212780-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA - Deferimento da medida visando que o réu se abstenha de negativar o nome da parte e suspenda cobrança de encargos e valores da conta corrente - Tutela concedida em face da plausibilidade do direito alegado e diante da presença dos requisitos necessários à concessão da liminar – Decisão que impôs o valor de multa razoável, porém não limitou a aplicação - Decisão retificada

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA - Deferimento da medida visando que o réu se abstenha de negativar o nome da parte e suspenda cobrança de encargos e valores da conta corrente - Tutela concedida em face da plausibilidade do direito alegado e diante da presença dos requisitos necessários à concessão da liminar – Decisão que impôs o valor de multa razoável, porém não limitou a aplicação - Decisão retificada apenas para o fim de impor limitação temporal na aplicação da multa - Recurso parcialmente provido. *